Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719238-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA GALVAO DINIZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 27532674. A suspensão do feito de origem pelo prazo de 15 (quinze) dias para as partes formularem acordo de pagamento do débito principal foi deferida pelo Juízo de origem. Assim, a questão deverá ser submetida à apreciação daquele Juízo. Intime-se o agravando, o qual fica desde já intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar eventual êxito na tentativa de realizar acordo na Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 29/07/2021, considerando o item 4 da Pauta, conforme consta do ID 27630224. Desembargador Eustáquio de Castro Relator